Tribunal: STF
Processo: RE 185123
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO   -  OBJETO   -  INCOMPETENCIA.
Versando  o recurso  extraordinário sobre  a incompetencia da Justiça
comum,  o  pedido  formulado  há  de  abranger  a  nulidade  dos atos
decisorios  e, portanto, não só  do acórdão impugnado, como também da
sentença  confirmada. A restrição ao primeiro implica a inviabilidade
do conhecimento do extraordinário.